Tribunal: TJDFT
Processo: 0010650-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0010650-15.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA EMBARGADO: ANA LIDIA RIBEIRO SALES GIESTEIRA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, LUIS FELIPE GIESTEIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 2 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora